Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-41.2016.8.11.0093
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000125-41.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAQUIM DO COUTO ROSA - CPF: 063.511.628-66 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO EM PARTE E O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – QUANTIA PAGA PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA - PAGAMENTO IMEDIATO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

É vedada pelo ordenamento jurídico vigente a apreciação de matérias trazidas nas razões do recurso de apelação e não aventadas pela apelante em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural pagos pelo autor, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos (Resolução da ANEEL no 223/2003), a pretendida restituição deve ser imediata, visto que a prorrogação prevista no contrato de universalização do programa até 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020